Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ACENTUADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MEIO CRUEL (ART. 61, II, “D”, DO CP). MULTIPLICIDADE DE GOLPES. INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com insurgência restrita à revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, deve ser compensada pelo comportamento da vítima, com consequente redução da pena-base; (ii) caso mantida a valoração da culpabilidade, verificar se o critério de exasperação foi devidamente aplicado; (iii) estabelecer se a multiplicidade de golpes de faca, em contexto de agressão coletiva, autoriza o reconhecimento da agravante do emprego de meio cruel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, traduz o grau de reprovabilidade social da conduta e do agente. In casu, a reprovabilidade mostra-se acentuada em razão da extrema agressividade do apelante, que, acompanhado de outros agentes, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima em via pública, na presença da companheira desta, que clamava por socorro.
4. Embora a vítima tenha contribuído para o início da contenda, a reação do réu mostra-se desproporcional, extrapolando a provocação anterior e revelando elevado grau de reprovabilidade da conduta.
5. O critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e aceito pela jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, não havendo direito subjetivo dos réus à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
6. A agravante do meio cruel exige demonstração de intenção deliberada de causar sofrimento intenso ou prolongado à vítima, não se caracterizando pela mera multiplicidade de golpes de faca desassociada de outros elementos.
7. A utilização da quantidade de golpes como fundamento para a agravante do meio cruel, quando já considerada para exasperar a pena-base, configura bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.